Tribunal: TJSP
Processo: 1076554-47.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame
A autora, contratante de plano de saúde coletivo empresarial desde 2022, contestou reajuste de 21,94% aplicado em junho de 2023, alegando falta de transparência nos critérios de cálculo. Solicitou revisão judicial para aplicar o índice de 9,63% da ANS.II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame
A autora, contratante de plano de saúde coletivo empresarial desde 2022, contestou reajuste de 21,94% aplicado em junho de 2023, alegando falta de transparência nos critérios de cálculo. Solicitou revisão judicial para aplicar o índice de 9,63% da ANS.II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade dos reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde, considerando a modalidade de contrato coletivo com menos de 30 vidas, e (ii) a necessidade de autorização prévia da ANS para tais reajustes. III. Razões de Decidir. 3. A operadora argumentou que o contrato é regido pela modalidade de agrupamento, permitindo um único percentual de reajuste para todos os contratos coletivos, sem necessidade de autorização da ANS. 4. O STJ estabelece que contratos coletivos com menos de 30 beneficiários devem seguir a RN no 309/2012 da ANS, que permite o agrupamento para cálculo de reajustes, não se aplicando índices de contratos individuais. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido. Ação julgada improcedente. Tese de julgamento: 1. Contratos coletivos com menos de 30 beneficiários devem seguir a RN no 309/2012 para reajustes. 2. Não se aplica índice de reajuste de contratos individuais a contratos coletivos. Legislação Citada: Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC/2015, art. 85, § 2o. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1701600/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.03.2018; STJ, REsp 1553013/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2018; STJ, AgInt no REsp 1.963.963/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1899428/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2021.